Tribunal: TJDFT
Processo: 0722012-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COISA JULGADA. AÇÃO RESCISÓRIA. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão que determinou que o Cumprimento de Sentença no 0720155-20.2024.8.07.0018 prosseguisse.
2. O Distrito Federal pleiteia a suspensão do cumprimento da sentença, até o julgamento da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, ajuizada com o objetivo de desconstituir o título judicial em execução.
3. Alega, ainda, a inexigibilidade da obrigação e argui a inconstitucionalidade da aplicação da taxa Selic sobre o valor consolidado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (I) se o cumprimento de sentença deve ser suspenso em razão da propositura da ação rescisória; (II) se a obrigação imposta é inexigível diante da interpretação conferida pelo STF ao Tema 864; e (III) se há inconstitucionalidade na aplicação da taxa Selic sobre o valor consolidado até novembro de 2021.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 não foi conhecida pela 1a Câmara Cível, e o pedido de suspensão da eficácia do título executivo judicial foi indeferido. Assim, o título permanece válido e o cumprimento de sentença deve prosseguir.
6. A inexigibilidade da obrigação foi afastada pelo próprio título executivo judicial, que transitou em julgado em 11.8.2023. A tentativa de rediscutir matéria já decidida viola a coisa julgada material, conforme os artigos 502 e 503 do CPC.
7. O precedente vinculante do STF (Tema 864) não se aplica ao caso em exame, conforme decidido no julgamento da Apelação na Ação Coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, que tratou do descumprimento da Lei Distrital no 5.184/2013 e não da revisão anual da remuneração dos servidores públicos.
8. A aplicação da taxa Selic, conforme determinado pela Emenda Constitucional no 113/2021 e pelas Resoluções no 303/2019 e no 482/2022 do CNJ, está em conformidade com a norma constitucional. A incidência da Selic sobre o valor consolidado até novembro de 2021 ocorre de forma simples, sem anatocismo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de Instrumento desprovido. Unânime.
Tese de julgamento:
"1. A coisa julgada material impede a rediscussão de matéria já decidida no título executivo judicial.
2. A inaplicabilidade do Tema 864 do STF deve ser reconhecida quando o objeto da ação não trata de revisão anual de remuneração, mas de descumprimento de reajuste previsto em lei específica.
3. A aplicação da taxa Selic sobre o valor consolidado até novembro de 2021, conforme a EC no 113/2021 e Resoluções do CNJ, não configura anatocismo e está em conformidade com a Constituição Federal."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 502 e 503; Emenda Constitucional no 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22; STF, Tema 864; e STJ, Tema 905.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 e Acórdão no 1316826, 0702195-95.2017.8.07.0018, 3a Turma Cível.